Tribunal: TJDFT
Processo: 0749812-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749812-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: FABIOLA GOMES DA SILVA BARROS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, em ação de obrigação de fazer proposta por Fabíola Gomes da Silva Barros, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0704424-53.2020.8.07.0008, ID no 75913843, págs. 1-3). 2. A agravante defende, em suma, que a tutela de urgência não deveria ser deferida, pois inexiste perigo de dano para justificar a realização imediata do procedimento cirúrgico odontológico pleiteado pela agravada. Destaca que o “relatório de CTBMF para cirurgia de remoção de dentes inclusos” não indica qualquer situação de urgência ou emergência (Lei no 9.656/98, art. 35-C. I e II). 3. Alega que a auditoria médica realizada identificou que os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo cirurgião buco-maxilo-facial que acompanha a agravada referem-se à Terminologia Unificada de Saúde Suplementar - TUSS e possuem natureza odontológica. 4. Por essa razão, não estariam incluídos no contrato celebrado, pois a agravada manifestou expressamente a sua vontade de não aderir à cobertura do plano odontológico. Logo, sustenta que não pode ser compelido a autorizar e custear procedimentos que não possuem cobertura contratual. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão e, no mérito, a reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 21509835 e no 21509836). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I ambos do CPC). 9. A agravada comprovou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante, todavia, na documentação que embasa a sua pretensão não há comprovação da urgência ou emergência que justifique a realização imediata do procedimento cirúrgico odontológico pleiteado. 10. No relatório anexado ao ID no 75719114, págs. 1-6, não há indicação de qual seria o prejuízo funcional à agravada que demonstrasse a necessidade de urgência na realização do procedimento: “Devemos ressaltar que a não realização do tratamento cirúrgico preconizado para o paciente, acarretará em prejuízo funcional, trazendo um quadro de insatisfação e prejuízos orgânicos. Devemos ressaltar ainda que, o maior dos prejuízos, é o psicológico, onde foi depositada toda uma expectativa de melhora e de realização e conclusão do tratamento.” 11. Apesar de destacar que o “maior dos prejuízos” seria psicológico, diante da expectativa de melhora e da realização do tratamento, a documentação apresentada não é suficiente para mitigar o curso regular da demanda originária, mediante a antecipação da tutela processual em juízo de cognição sumária. 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, constitui referência para cobertura assistencial mínima, de cumprimento obrigatório pelos planos/seguros privados de assistência à saúde. 13. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28 da Resolução Normativa no 428/2017). 14. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado esse rol meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol constante na Resolução no 428/2017 da ANS é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 15. Esse posicionamento encontra-se em conformidade com o entendimento que venho reiteradamente firmando em meus votos sobre a problemática da concessão/autorização judicial, sem ressalvas, para tratamentos não previstos na referida norma. 16. Além de poder gerar o fenômeno psicológico que se denomina “efeito da vítima identificável/individualizável” – quando, por exemplo, o Juiz se compadece com a possível vulnerabilidade do autor e se convence de que o procedimento pleiteado é essencial para o paciente, independente do preço; da forma de realização e da inexistência de provas ou evidências científicas de sua eficácia – a decisão judicial repercutirá na esfera de outros contratantes do plano/seguradora, ou até mesmo na sociedade em geral. 17. Vale lembrar que houve um aumento de 130% de ações judiciais envolvendo o tema “saúde” entre 2008 e 2017, com alto índice de êxito do autor, conforme levantamento elaborado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER) para o Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/wp- content/uploads/2019/03/66361404dd5ceaf8c5f7049223bdc709.pdf). 18. É inegável que o fato de a operadora do plano/seguro de saúde ser obrigada judicialmente a custear tratamentos não estipulados como obrigatórios pela ANS pode influenciar no seu equilíbrio econômico/financeiro e em suas relações com os contratantes. 19. O interesse da agravada (contratante), ao aderir ao contrato, é obter amparo, uma cobertura, caso necessite de serviços/tratamentos médicos. Em regra, o ajuste assegura o direito ao tratamento de algumas mazelas. Porém, há discussão quanto à natureza do procedimento cirúrgico pleiteado, pois poderia ser qualificado como odontológico e a agravada não contratou a respectiva cobertura (ID no 75719111, pág. 1). 20. Essa discussão somente poderá ser dirimida mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os contratos devem observar a sua função social (art. 422 do Código Civil) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 21. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente: Acórdão 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Apesar de destacar que a agravada precisaria do tratamento solicitado em razão do “prejuízo funcional, trazendo um quadro de insatisfação e prejuízos orgânicos” não há elementos suficientes a indicar quais seriam as eventuais consequências à saúde da agravada para o caso de o procedimento não ser realizado imediatamente, tampouco a necessidade de preservá-la de dano grave, de difícil ou impossível reparação (ID no 75719114). 23. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 24. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas à agravante na decisão recorrida (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 25. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO